Tribunal: TJES
Processo: 5030079-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030079-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ANTOLINI JUNIOR

APELADO: AYRTON COSTA E SILVA NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ayrton Costa e Silva Neto contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso de Antônio Carlos Antolini Júnior para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido em demanda anterior, com abatimento de valor pago em 2006, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a validade de instrumento firmado em 2017, apesar de renúncia ao mandato ocorrida em 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria essencial, ainda que não acolha a tese da parte, sendo desnecessário rebater todos os argumentos deduzidos.

5. O acórdão embargado define expressamente que os honorários incidem sobre o proveito econômico, com apuração do valor devido em fase de liquidação, afastando a alegação de ausência de base de cálculo.

6. Não se verifica contradição interna, pois os fundamentos do acórdão são coerentes ao afirmar que o instrumento de 2017 ratifica obrigação anteriormente assumida, sem incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

7. A alegação de contradição baseada em interpretação diversa dos fatos ou provas não configura vício sanável por embargos de declaração.

8. A interposição de embargos, por si só, não caracteriza intuito protelatório nem litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão define a base de cálculo dos honorários e remete sua apuração à fase de liquidação de sentença.

3. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentos e dispositivo.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030079-34.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
AYRTON COSTA E SILVA NETO

EMBARGADO:
ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JÚNIOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
AYRTON COSTA E SILVA NETO
contra acórdão (id. 16880085) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do E. Desembargador Aldary Nunes Junior que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI JÚNIOR
em seu desfavor, para condenar o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico obtido no processo nº 2006.50.01.002608-1, abatendo-se a quantia paga no ano de 2006.

Em suas razões recursais (id. 17104402), o embargante aduz a ocorrência do vício de omissão, eis que o acórdão não determina sobre qual valor deve incidir o cálculo de honorários advocatícios, limitando-se a afirmar que este se dará sobre o proveito econômico líquido obtido pelo embargante.

Defende que o percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor líquido efetivamente recebido de R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais), após o desconto relativo aos honorários do causídico sucessor.

Alega a existência de contradição interna no acórdão, uma vez que, embora o advogado embargado tenha renunciado ao mandato em 2006, o acórdão ratificou um instrumento sem natureza de contrato de honorários e firmado em 2017.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, restabelecendo a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, limitando a base do cálculo.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão da fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico foi devidamente decidida no acórdão recorrido.

Nesse sentido, observa-se que restou reconhecida a validade do contrato de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico,
com a determinação de apuração do valor final em fase de liquidação de sentença
.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 16880085), que demonstram a inexistência do vício de omissão apontado:

“[...] A escritura de 2017, ao ratificar o percentual de 10% sobre o proveito econômico total, não criou uma nova obrigação, mas sim convalidou os termos da obrigação original. Dessa forma, o pagamento inicial (ID 8957273) deve ser devidamente abatido do montante final a que o apelante faz jus, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Portanto, o direito do apelante aos 10% do proveito econômico é hígido e foi validamente confirmado.
Contudo, do valor total apurado, deverá ser deduzida a quantia paga em 10 de março de 2006, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do seu desembolso até a data do efetivo cálculo de liquidação, para que se preserve o seu valor real e o abatimento seja justo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente o pedido pedido inicial para (a) declarar a validade e a exigibilidade do contrato de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu nos autos do processo nº 2006.50.01.002608-1 e (b)
condenar AYRTON COSTA E SILVA NETO, ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico líquido obtido pelo ora apelado nos autos do processo nº 2006.50.01.002608-1, abatendo-se a quantia paga em 10 de março de 2006 (ID 8957273). O valor final devido será apurado em fase de liquidação de sentença
[...]”
(grifei)
.

Portanto, resta claro que as razões manejadas nos embargos são relativas ao inconformismo com o acórdão proferido.

Superado esse ponto, observo que o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que, embora o voto tenha reconhecido que a renúncia ao mandato pelo advogado ocorreu ainda no ano de 2006, concluiu pela validade do instrumento firmado em 2017, o qual não possuiria natureza de contrato de honorários.

Ocorre que, nos termos do entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado,
e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dessa forma, entendo que o v. acórdão não está maculado de contradição, visto que examinou a matéria relacionada à validade e à natureza do contrato celebrado com clareza e sem apresentar contradição nos próprios fundamentos.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

“[...] É fato incontroverso que a assinatura da escritura ocorreu quando o processo judicial originário (nº 2006.50.01.002608-1) já se encontrava em fase avançada, próximo ao seu desfecho, após a reforma da sentença pelo Tribunal Regional Federal.
As partes, portanto, tinham plena ciência do trabalho desenvolvido pelo apelante na fase postulatória e daquele realizado pelos patronos que o sucederam.

Nesse contexto, a cláusula segunda do instrumento ganha especial relevo, na qual o contratante, AYRTON, "reconhece o excelente trabalho jurídico do advogado contratado Antonio Carlos Antolini Junior (OAB-ES Nº 4557) e nesta ocasião confirma os honorários devidos que são de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor do pagamento total que futuramente será recebido da União Federal".

Infere-se com clareza que o ato de 2017 não foi uma mera repetição do acordo original, mas sim uma ratificação qualificada
[...]” (
grifei
).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Entretanto, não se verifica o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista o mero exercício do direito de recorrer, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido do embargado nesse ponto.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, a jurisprudência deste Eg. Tribunal se firmou no sentido de que a interposição de recursos no exercício do direito de defesa, não configura,
per se
, o dolo ou a má-fé exigidos pelo art. 80 do CPC, razão pela qual afasto a penalidade imposta pela litigância de má-fé.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria